Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DÚVIDAS A RESPEITO DA VALIDADE DO CONTRATO. REVERSIBILIDADE DA TUTELA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PRAZO EXÍGUO. PERIODICIDADE INADEQUADA.

1. Em relação à validade do contrato firmado, a despeito da declaração, a parte agravante não apresentou maiores esclarecimentos sobre os contornos da tratativa realizada. Ademais, é importante destacar que a decisão agravada não declarou a existência da fraude, resumindo-se a suspender a cobrança das parcelas mensais referentes ao empréstimo até a adequada elucidação dos fatos.
2. Em relação à multa, deve, de fato, ser estabelecido prazo razoável para cumprimento, diante do exíguo prazo estabelecido no primeiro grau de jurisdição, bem como para alterar a periodicidade da incidência – de diário para mensal, uma vez que os descontos se realizam, em tese, uma vez a cada mês. Por outro lado, o valor de R$ 2.000,00 por materialização do desconto indevido – tomando por base a cobrança mensal atual de R$ 2.294,85 – é compatível com o artigo 297 do Código de Processo Civil e afasta a configuração de enriquecimento ilícito da parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.